Tribunal: TJPA
Processo: 0003430-75.2005.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003430-75.2005.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA F & C REPRESENTACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

APELAÇÃO

PROCESSO N°0003430-75.2005.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JAIR MAROCCO

APELADO: DISTRIBUIDORA F & C REPRESENTACOES LTDA - ME

ADVOGADO: ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE – OAB/PA 5091

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO DE DÉBITO DE PERÍODO DIVERSO DO QUE CONSTA NA CDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que acolheu a exceção de pré- executividade para declarar extinta a execução fiscal, em razão do pagamento do débito.

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No caso, verifica-se que a sentença recorrida acolheu a exceção de pré-executividade tendo em vista que “o excipiente comprovou o pagamento das parcelas inscritas na CDA conforme se verifica das fls. 33 e ss e em especial nas fls. 40 e ss, o que não foi contestado pelo excepto”.

A respeito dos documentos mencionados pelo juízo
a quo,
verifico que no documento de id n° 1889709 - Pág. 27, o contribuinte informa que “fez um levantamento de todos os débitos existentes até a data de 26 de Setembro de 2002 junto à SEFA, inclusive os meses de ICMS apurado (03/2001, 04/2001, 05/2001, 06/2001, 08/2001, 11/2001 e 12/2001), e que firmou um parcelamento do débito existente em 12 (doze) parcelas de R$ 359,53 conforme processo de REFIS - Dec. 5492, Xerox de pagamento em anexo”. No entanto, no documento n° 1889709 - Pág. 28, apesar de demonstrar o parcelamento, não especifica os períodos abrangidos.

Por sua vez, os documentos de fls. 40 e ss, dizem respeito ao parcelamento do débito dos seguintes períodos de referência: 09/2002 a 08/2003 (id n° 1889709 - Pág. 29 a 1889709 - Pág. 40). Sendo assim, assiste razão ao recorrente ao alegar que o parcelamento de ICMS juntado nos autos (09/2002 a 08/2003) é referente a período totalmente distinto do constante na CDA na inicial (03/2001 a 12/2001).

Somado a isso, deve ser levado em consideração também o documento juntado ao id n° 1889714 - Pág. 5, o qual demonstra que as CDA mencionadas na inicial, com seus respectivos períodos de referência, continuam com o débito ativo no sistema da Secretaria Executiva da Fazenda.

Destarte, levando em consideração a documentação apresentada, não é possível comprovar de plano o sustentado pelo excipiente, de modo que necessitaria de instrução probatória, discussão incabível em sede exceção de pré-executividade.

Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau e a manutenção do crédito relativo às Certidões de Dívida Ativa da inicial.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ

em face da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1° VARA CÍVEL DE CASTANHAL
, que julgou procedente a exceção de pré-executividade para declarar extinta a execução fiscal.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou ação de Execução Fiscal em face da Distribuidora F & C REPRESENTAÇÕES LTDA, objetivando a cobrança de R$ 4.962,58 (quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais, e cinquenta e oito centavos), a título de ICMS.

A executada apresentou exceção de pré-executividade informando sobre a inexistência de débito, devido a quitação, mediante parcelamento. Além disso, também apontou a ocorrência da prescrição (id n°
1889709)
.

O Estado do Pará apresentou manifestação – id ° 1889712.

Na ocasião da sentença, o juízo
a quo
julgou procedente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (id n° 1889713):

“(...)Cabe ressaltar que as matérias alegadas pelo excepto em nada se coadunam com as alegações do excipiente, pois que excipiente nada alegou sobre a ilegitimidade passiva ou substituição tributaria passiva ou substituição tributária, tratando-se de matéria estranha ao alegado na inicial. Soma-se a isso que o excepto não se manifestou sobre os documentos juntados, tendo-se como validos.

Do exposto, julgo procedente a exceção de pré-executividade para declarar extinta a execução fiscal com espeque no art 156,1 do CTN Condeno o excepto ao pagamento de honorários no valor de 10% o valor total da execução fiscal”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 1889714).

Em suas razões, alega que os documentos mencionados pelo apelado não se relacionam de modo algum com os créditos cobrados na execução fiscal. Até porque eles dizem respeito a um parcelamento referente a período totalmente distinto do constante na CDA da inicial.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se a manutenção do crédito relativo às CDA’s.

De acordo com a certidão de id n° 5067741 - Pág. 1, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que acolheu a exceção de pré- executividade para declarar extinta a execução fiscal, em razão do pagamento do débito.

De início, ressalto que a Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ
). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.110.625/SP, sob o rito do art. 543-C, CPC, assim entendeu: “
A exceção de pré executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
” (STJ, 1ª Seção, REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, v.u., j. 22.04.2009, DJe de 4-5-2009).

Acerca da matéria destaco o ensinamento de Teori Albino Zavaschi, segundo o qual “
Mesmo no âmbito estrito da ação executiva, cuja finalidade específica não é a de julgar o direito, mas de torná-lo realidade, defronta-se o juiz continuamente com questões e incidentes que demandam julgamento. O controle dos pressupostos processuais, das condições da ação, da existência, higidez e tipicidade do título executivo são alguns dos temas afetos ao controle judicial e infestável na ação de execução. A respeito deles e de tantos outros que o juiz pode e deve conhecer de ofício admite-se que a própria parte interessada os traga a lume, independentemente de embargos. A essa iniciativa costuma-se denominar exceção de pré-executividade, cuja abrangência temática pode avançar sobre a própria nulidade do título executivo, quando evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória
” (in Comentários ao CPC, vol. 8; Do Processo de Execução; 2ª ed; Ed. RT; 2003; pág. 288).

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXCEÇO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NO CABIMENTO DA EXCEÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestigio ao princípio da fungibilidade recursal.

2.
Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

3. Na espécie, o Tribunal de origem expressou entendimento de que "a apreciação da lide posta a desate, neste momento, deve se cingir à análise da pertinência subjetiva da demanda, relegando-se a apuração da existência de responsabilidade a eventuais embargos à execução, por se tratar de matéria fática de fundo, sujeita à instrução probatória”.

4. A revisão do entendimento referido exige o reexame do acervo fático-probatório do processado, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AgRg no REsp 1217385/SP. Rel. Min. Benedito Gonçalves. Primeira Turma. Julgado em 16/04/2013. DJe 19/04/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUMULA 393 DO STJ. 1.
A admissibilidade da exceção depende de que as alegações formuladas pela parte sejam averiguáveis de plano, completamente provadas, praticamente inquestionáveis. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo deste incidente. Tal entendimento restou consagrado na Súmula 393 do STJ
. 2. A matéria ventilada pela parte executada demanda dilação probatória, a qual é inviável nesta estreita via.\n\n(TRF-4 - AG: 50228660620164040000 5022866-06.2016.404.0000, Relator: CLÁUDIA MARIA DADICO, Data de Julgamento: 12/07/2016, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: D.E. 13/07/2016)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇO FISCAL. ICMS. EXCEÇO DE PREEXECUTIVIDADE. REJEITADA. MULTA. AFERIÇO DE CRITÉRIOS PARA APLICAÇO. NECESSIDADE DE DILAÇO PROBATÓRIA. TAXA SELIC. CORREÇO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEGALIDADE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, CONDIÇES DA AÇO E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HIPÓTESES NO CONFIGURADAS. DECISO MANTIDA. 1 -
A Exceção de Pé executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ)
; 2 - A matéria relativa às multas demanda necessária aferição acerca dos critérios utilizados para aplicação de determinado percentual nos autos de infração, assim como para o enquadramento legal em determinada hipótese de descumprimento de obrigação fiscal; 3 - A utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora dos débitos do contribuinte para com a Fazenda Pública, não se enquadra nas hipóteses passíveis de serem analisadas em exceção de preexecutividade, quais sejam, pressupostos processuais, condições da ação e nulidade do título executivo. 4 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, para manter a decisão agravada. (TJPA. AI 2015.01630138-47, 146.010, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 11.05.2015, Publicado em 15.05.2015).

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória por ser incabível na espécie.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido e que “
se o magistrado reconheceu que a matéria suscitada na exceção de pré-executividade demandaria dilação probatória compatível apenas com a cognição exauriente dos embargos do devedor, é porque na exceção não se tratou de nenhum dos temas veiculados
” AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.293.362 - BA (2011/0272725-7).

Feita as considerações preliminares, passo à análise do caso concreto.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará em face da DISTRIBUIDORA F & C REPRESENTAÇÕES LTDA para a cobrança da quantia de R$ 4.962,58 (quatro mil e novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), em virtude do que consta das inclusas Certidões de Dívida Ativa, abaixo relacionadas:

N° da CDA: 002002570064115-1 – Data da inscrição: 31/01/2002;
período de referência: 03-2001
. (id n° 1889707 - Pág. 3)

N° da CDA: 002002570065544-6– Data da inscrição: 31/01/2002;
período de referência: 04-2001
(id n° 1889707 - Pág. 4)

N° da CDA: 002002570066519-0– Data da inscrição: 31/01/2002;
período de referência: 05-2001
(id n° 1889707 - Pág. 5)

N° da CDA: 002002570066977-3– Data da inscrição: 31/01/2002;
período de referência: 06-2001
(id n° 1889707 - Pág. 6)

N° da CDA: 002002570067822-5– Data da inscrição: 31/01/2002;
período de referência 08-2001
: (id n° 1889707 - Pág. 7)

N° da CDA: 002002570069933-8– Data da inscrição: 31/01/2002;
período de referência: 11-2001
(id n° 1889707 - Pág. 8)

N° da CDA: 002004570117658-9 – Data da inscrição: 25/11/2004;
período de referência: 12-2001
(id n° 1889707 - Pág. 9)

No caso, verifica-se que a sentença de id n°. 1889713 acolheu a exceção de pré-executividade tendo em vista que “o excipiente comprovou o pagamento das parcelas inscritas na CDA conforme se verifica das fls. 33 e ss e em especial nas fls. 40 e ss, o que não foi contestado pelo excepto”.

A respeito dos documentos mencionados pelo juízo
a quo,
verifico que no documento de id n° 1889709 - Pág. 27, o contribuinte informa que “fez um levantamento de todos os débitos existentes até a data de 26 de Setembro de 2002 junto à SEFA, inclusive os meses de ICMS apurado (03/2001, 04/2001, 05/2001, 06/2001, 08/2001, 11/2001 e 12/2001), e que firmou um parcelamento do débito existente em 12 (doze) parcelas de R$ 359,53 conforme processo de REFIS - Dec. 5492, Xerox de pagamento em anexo”. No entanto, no documento n° 1889709 - Pág. 28, apesar de demonstrar o parcelamento, não especifica os períodos abrangidos.

Por sua vez, os documentos de fls. 40 e ss, dizem respeito ao parcelamento do débito dos seguintes períodos de referência: 09/2002 a 08/2003 (id n° 1889709 - Pág. 29 a 1889709 - Pág. 40). Sendo assim, assiste razão ao recorrente ao alegar que o parcelamento de ICMS juntado nos autos (09/2002 a 08/2003) é referente a período totalmente distinto do constante na CDA na inicial (03/2001 a 12/2001).

Somado a isso, deve ser levado em consideração também o documento juntado ao id n° 1889714 - Pág. 5, o qual demonstra que as CDA mencionadas na inicial, com seus respectivos períodos de referência, continuam com o débito ativo no sistema da Secretaria Executiva da Fazenda.

Destarte, levando em consideração a documentação apresentada, não é possível comprovar de plano o sustentado pelo excipiente, de modo que necessitaria de instrução probatória, discussão incabível em sede exceção de pré-executividade.

Por fim, apenas para esclarecimento, ressalto que não há que se falar em preclusão da Fazenda no caso em tela, pois a questão de direito material (extinção do crédito tributário por pagamento) envolve direitos indisponíveis da Fazenda Pública, e a sua ausência de manifestação não autoriza concluir automaticamente que são verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. Nesse sentido, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
QUITAÇÃO INTEGRAL DA EXAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. COISA JULGADA.
APELAÇÃO INTERPOSTA NO TRINTÍDIO LEGAL
. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que reformou sentença de extinção da Execução Fiscal em razão do suposto pagamento integral do débito.

2.
A recorrente afirma que protocolou petição, nos Embargos do Devedor, noticiando a quitação da dívida. Entende que a ausência de impugnação da Fazenda Pública, após a devolução dos autos, implica preclusão para discutir o tema em Apelação.

3. O Tribunal de origem consignou que não houve preclusão, pois o ente fazendário, ao devolver os autos, requereu o julgamento de improcedência do pedido deduzido nos Embargos à Execução Fiscal, com a consequente extinção do feito em razão da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Nos autos da Execução Fiscal, consignou o órgão colegiado, inexistiu manifestação a respeito da suposta quitação.

4. A discussão quanto à ocorrência de preclusão, por falta de impugnação específica quanto à suficiência dos valores recolhidos, mostra-se incapaz de ensejar o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que o referido instituto tem por objeto o mero exercício de faculdades ou poderes processuais.

5. A questão de direito material (extinção do crédito tributário por pagamento) debatida nestes autos é outra, sendo importante destacar que, nos casos relacionados a direitos indisponíveis da Fazenda Pública, a sua ausência de manifestação não autoriza concluir automaticamente que são verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária, podendo a autoridade judicial, com base no livre convencimento, exigir a respectiva comprovação.

6. Ademais, cabível a Apelação na Execução Fiscal, visto que a parte interessada apenas tinha expectativa de ver extintos os Embargos do Devedor, ação autônoma, com base no art. 269, V, e não no art. 794, I, do CPC.

7. Não está configurada a coisa julgada, uma vez que, de acordo com as premissas estabelecidas no acórdão recorrido, entre a intimação da sentença e o protocolo da Apelação não fluiu prazo superior a trinta dias.

8. É deficientemente fundamentado o Recurso Especial que indica dispositivos legais que não possuam comando para infirmar os fundamentos do acórdão hostilizado.

9. In casu, a recorrente alega violação do art. 1º, §§ 3º, 7º e 8º, da Lei 11.941/2009 para defender a tese de que a parcela referente aos juros de mora poderia ser liquidada mediante aproveitamento do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro, e que essa prova não pode ser feita por mora imputável ao Fisco.

10. O Tribunal a quo, sem examinar o conteúdo da aludida norma, limitou-se a esclarecer que a recorrente deverá fazer, no juízo da Execução Fiscal, prova da utilização dos benefícios previstos em lei. Aplicação das Súmulas 211/STJ e 284/STF.

11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1364444/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 18/06/2014)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau e a manutenção do crédito relativo às Certidões de Dívida ativa da inicial.

É o voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2022